Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BENS PARTICULARES. ÔNUS A PROVA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. FATO INCONTROVERSO. PROVA DISPENSADA.
1. No regime de comunhão parcial, o inciso I do art. 1.659 do Código Civil, regula a exclusão de bens particulares e os sub-rogados em seu lugar. Todavia, trata-se de norma a ser interpretada em harmonia com as regras processuais de distribuição do ônus da prova.
2. Com base no disposto no parágrafo único do art. 49-A do Código Civil, salvo hipótese de desconstituição da personalidade jurídica, vigora o princípio da autonomia patrimonial, não se confundindo valores da sociedade empresária com recursos do ex-convivente, integrante da sociedade.
3. Nos termos do inciso III do art. 374 do Código Civil, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos.
4. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na dimensão conhecida, parcialmente provido.